Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. TR. IPCA. COISA JULGADA.

1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua substituição pelo IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT).

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.